Tribunal: TJMMG
Processo: 2000854-66.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000854-66.2019.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 28/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR NÚMERO 121.160/2017-67º BPM - PRELIMINAR DE NULIDADE DO TAV POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO COMPLETA DA CONDUTA NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E DE INEXISTÊNCIA DE DEFESA VÁLIDA NOS AUTOS ACOLHIDA - COMPROVAÇÃO DE INEQUÍVOCO CERCEAMENTO DE DEFESA - CONVALIDAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS PRODUZIDAS NA SAD DE PORTARIA N. 121.160/2017-67º BPM - PREJUÍZO PARA O AUTOR - NULIDADE DA SAD E DA SANÇÃO DISCIPLINAR DELA DECORRENTE E DE TODOS OS SEUS EFEITOS - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PEDIDO DA DEFESA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Foi verificado que o TAV preenche os requisitos de sua finalidade e aborda de forma objetiva todos os aspectos relevantes, assegurando ao autor o amplo direito de defesa e do contraditório, contendo todas as informações, nos anexos, da imputação que pesava em seu desfavor. Com estas considerações, afastada ficou esta primeira preliminar. - Surge de forma insuperável, na segunda preliminar, a comprovação do inequívoco cerceamento de defesa, com a permanência dos mesmos vícios e ilegalidades constatados pelo Comandante do 67º BPM, na oitiva de testemunhas de defesa e nas razões de defesa escrita final, todos anulados. - Ficou patente que o segundo sindicante convalidou provas nulas na elaboração da SAD, causando com isso a sua nulidade, não podendo produzir qualquer efeito jurídico. - Impossibilidade de reaproveitamento do acervo probatório, considerado ilícito para fundamentar a sanção disciplinar em desfavor do autor, pelo que foi declarada nula a SAD de Portaria n. 121.160/2017-67º BPM e a sanção disciplinar dela decorrente, bem como todos os seus efeitos. - Inversão do ônus de sucumbência. - Majoração dos honorários advocatícios. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alexandre Franco Oliveira, acordam os desembargadoresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso do Estado de Minas Gerais. Inverteram o ônus de sucumbência e condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, majorados no valor de R$1.000,00 (mil reais). RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Cb PM Alexandre Franco Oliveira, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor foi alvo da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 121.160/2017-67º BPM, como incurso nas iras do artigo 13, inciso VIII, do CEDM, por ter, no dia 14/10/2017, por volta das 10 horas, quando no atendimento a uma solicitação oriunda da Casa de Proteção Infantojuvenil localizada na cidade de Uberaba, MG, em tese, praticado condutas irregulares, entre elas, o registro fotográfico sem a devida autorização e conhecimento da Instituição e, posteriormente, a postagem das fotos em rede social (facebook). Quando exibiu as fotografias em rede social, o militar expôs o endereço completo da Casa de Proteção, dados estes sigilosos, pelos motivos da garantia da segurança dos menores lá acolhidos, visto ser aquela localidade um abrigo provisório para crianças de 0 a 12 anos, encaminhadas como medida protetiva por ordem judicial. Na sua inicial, em sede de preliminar, o autor alega irregularidade procedimental, ante a ausência de delimitação completa da conduta em tese praticada, o que teria acarretado ofensa ao princípio do devido processo legal, quanto aos postulados da ampla defesa e do contraditório. Alega ainda, em sede de preliminar, irregularidades nos termos de declarações de testemunhas de defesa, sustentando que o Comandante do 67º BPM anulou as referidas oitivas, às fls. 13/36, inexistindo, portanto, defesa válida nos autos. No mérito, sustenta o autor que não há, na lei, e tampouco foi indicada, no Termo de Abertura de Vistas (TAV), qualquer previsão de sigilo nas instalações físicas, ainda mais quando se trata de locais públicos de acesso livre, embora controlado. O autor alega que o local apresentava várias irregularidades no seu funcionamento e que, diante das inadequações das instalações em condições subhumanas, resolveu divulgar as imagens com a pretensão de demonstrar a situação de abandono em que se encontravam as crianças naquela instituição de acolhimento e proteção. Registra que não houve exposição de imagem de qualquer criança, bem como os seus nomes, apenas fotografias das instalações precárias. Afirma que o próprio Ministério Público opinou pelo arquivamento do feito na seara penal, por entender que não existiam os requisitos para a propositura da competente ação penal. Diante destes fatos, o autor recorre ao poder Judiciário, em caráter de tutela de urgência antecipatória, visando à anulação da SAD de Portaria n. 121.160/2017- 67º BPM e de todos os efeitos da sanção disciplinar aplicada, bem como à restituição funcional do autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu o pedido de justiça gratuita, determinou que a Secretaria providenciasse a juntada de FAC e CAC da Justiça Militar e da Justiça comum, de naturalidade, domicílio e lotação. Determinou citar o Estado de Minas Gerais para fins de direito. O réu apresentou contestação alegando não haver qualquer irregularidade praticada no PCD que amparasse eventual anulação da punição aplicada. Pugnou que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor não apresentou impugnação à contestação. Intimadas as partes, somente o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. As alegações finais foram apresentadas nos eventos 35 e 37. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME afirmou que não havia preliminares. No mérito, embora tenha sido nominado como preliminar, o defeito apontado no TAV, no sentido de que não especificou qual sigilo fora violado pelo militar, foi reputado como procedente pelo magistrado. O militar tem o dever funcional de sigilo apenas em assuntos atinentes ao seu trabalho policial, em que deva guardar segredo em assuntos devidamente classificados como sigilosos, nos termos do Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (art. 2º do Decreto-Lei n. 60.417/17 - RSAS). Nesta linha, resta claro que o autor não violou qualquer dever de sigilo para com a PMMG, não tendo aplicação à sua conduta o que dispõe o artigo 13, inciso VIII, do CEDM. Lado outro, o magistrado observou que a SAD se valeu de provas consideradas ilícitas pela própria Administração, quando o Comandante do 67º BPM, em despacho saneador, determinou a anulação dos documentos contidos às fls. 13/36, relativos à oitiva de duas testemunhas e apresentação de razões escritas de defesa finais, ao fundamento da violação da ampla defesa e do contraditório, bem como nos termos da Súmula n. 473 do STF. Todavia, com a substituição da encarregada 2º Sgt PM Lany Ioshikatsu Custódio e Santos pelo 2º Sgt PM Alexandre Oliveira Guimarães, este se limitou à inquirição das testemunhas no sentido de indagar se confirmavam ou não o depoimento prestado às fls. 13/36, exatamente as que haviam sido anuladas pelo Comandante do 67º BPM. Desta forma, assim agindo, o segundo encarregado da SAD convalidou prova decretada como ilícita anteriormente. Portanto, ficou patente a nulidade da SAD, não podendo produzir qualquer efeito jurídico, motivo pelo qual o magistrado a quo julgou procedente o pedido do autor, para declarar nula a SAD de Portaria n. 121.160/2017-67º BPM e o ato punitivo dela decorrente. Foi determinado que se oficiasse à DRH comunicando o teor da sentença, bem como o seu cumprimento. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia o isentou das custas nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença, argumentando que o procedimento levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração. Disse que o enquadramento é adequado e que o ato punitivo se revestiu das formalidades legais, motivo pelo qual requereu seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no evento 57, invocando a manutenção da sentença, condenando o apelante em honorários de sucumbência recursal majorados. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTO DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Peço vênia ao eminente Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME para divergir, em parte, do seu entendimento manifestado na sentença proferida em primeiro grau. Primeiramente o magistrado afirma que não há preliminares e entra no mérito da ação anulatória, mas a tese defensiva levantou duas preliminares em sua inicial. Assim, inicialmente, julgo necessário analisar as duas preliminares suscitadas pelo autor. Em relação à preliminar de nulidade do TAV de fl. 59 dos autos, por ausência de delimitação completa da conduta em tese praticada, razão alguma assiste ao recorrente. O Termo de Abertura de Vista (TAV) discorre de forma objetiva sobre os fatos, tipifica a conduta antiética praticada, tem a data e o horário, bem como o local onde a transgressão disciplinar foi praticada e menciona a conduta irregular de realizar o registro fotográfico, sem a devida autorização ou conhecimento da gerência da Casa de Proteção Infantojuvenil da cidade de Uberaba, com posterior publicação em rede social (facebook), expondo o endereço do local, cujos dados são sigilosos, por motivo de segurança dos menores ali abrigados, por ordem judicial. O documento menciona também os anexos que compõem as peças acusatórias, para a apresentação das alegações de defesa, diretamente ou através de defensor constituído, exatamente como o previsto no artigo 304 do MAPPA. O autor sabia que esta Casa de Proteção abrigava menores de 0 (zero) a 12 (doze) anos. Aproveitou que houve uma solicitação de uma das cuidadoras pelo 190, que estava sozinha e se sentiu ameaçada pelos abrigados, e, lá adentrando, constatou a falta de higiene no manuseio de alimentos e a precariedade das instalações, resolveu fotografar tudo, sem autorização da direção da casa e depois publicou, inclusive o endereço, no Facebook. O caminho mais correto para o autor, caso realmente tivesse a intenção de proteger as crianças e melhorar as condições de atendimento da Casa de Proteção, era o de procurar o Ministério Público e fazer uma representação, para que os fatos fossem realmente apurados pelo órgão próprio fiscalizador. Em vez de adotar esta conduta, preferiu divulgar o assunto em rede social, expondo as crianças abrigadas, indicando o local onde elas estavam protegidas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ora, os menores ali abrigados cumpriam determinações judiciais. Eram vítimas de maus tratos de seus próprios pais. Muitas crianças foram abandonadas pelos seus responsáveis. Ao serem acauteladas pelo poder público, a cargo da Prefeitura da cidade, precisavam ter o endereço preservado, para evitar que os seus algozes voltassem a procurá-las e continuassem a maltratá-las. Com a publicação desta matéria no Facebook, a notícia se espalhou. Os responsáveis por estas crianças começaram a procurar o endereço para rever os seus filhos. A prefeitura de Uberaba teve que providenciar um novo endereço e remover as crianças abrigadas, com urgência, pois corriam risco de serem novamente maltratadas. Constato que o TAV preenche os requisitos de sua finalidade e aborda de forma objetiva todos os aspectos relevantes, assegurando ao autor o amplo direito de defesa e do contraditório, contendo todas as informações, nos anexos, da imputação que pesava em seu desfavor. Com estas considerações afasto esta primeira preliminar. Em relação à segunda preliminar suscitada de irregularidade nos termos de declarações das testemunhas de defesa e da inexistência de defesa válida nos autos, razão assiste aos argumentos formulados na tese defensiva. O Comandante do 67º BPM em Despacho Administrativo saneador de n. 043/2018-NJD/67º BPM, verificou inúmeras irregularidades praticadas pela primeira sindicante, 2º Sgt PM Lany Ioshikatsu Custódio e Santos, e, nos termos do artigo 518, § 1º, do MAPPA, determinou o retorno dos autos para serem corrigidos. Para isso determinou a substituição da primeira sindicante, que teria sido transferida para o COPOM da 5ª RPM. Foi constatado que, nas razões escritas de defesa prévia, a defesa requisitou a oitiva do sindicado ao final da sindicância, com base no artigo 126, § 4º, do MAPPA. A sindicante não atentou para este fato, tendo realizado a audição do acusado no início da apuração, antecedendo os depoimentos das testemunhas de defesa, caracterizando, assim, de forma clara, o cerceamento de defesa. A sindicante, de forma equivocada, ouviu apenas o sindicado e as testemunhas elencadas pela defesa, não realizando a oitiva das duas funcionárias do abrigo, pessoas responsáveis pela denúncia, qual seja, as reclamantes que motivaram a instauração do presente processo, ligadas à Casa de Proteção Infantojuvenil de Uberaba, não promovendo, assim, a devida imparcialidade em relação à instrução processual em debate. A parte contrária não foi ouvida. Em função da constatação destas irregularidades, o Comandante do 67º BPM anulou as folhas 16 a 36 dos autos, com base na Súmula 473 do STF. Dentro destas folhas estavam também inseridas as razões escritas de defesa final do autor, que ficou prejudicada com o afloramento das ilegalidades constatadas. O sindicante substituto, 2º Sgt PM Alexandre Oliveira Guimarães, a despeito da referida anulação, ao proceder à oitiva da testemunha de defesa, 2º Ten Hélio Marega Filho, à fl. 50/51, se restringiu em questionar a citada testemunha se confirmava as declarações de fls. 25/27, depoimento este que foi anulado. No mesmo sentido em relação à testemunha 1º Sgt Zenilson Marcelo de Souza, às fls. 54/55, o sindicante se limitou em questionar a testemunha se confirmava o depoimento prestado às fls. 23/24, também anulado pelo Comandante do 67º BPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação à defesa apresentada à fl. 60, esta se restringiu em ratificar os argumentos lançados às fls. 29/31, que também estava no rol de documentos anulados, inexistindo, portanto, defesa válida e regular nos autos, o que acarretou em prejuízo comprovado para o autor, quanto aos postulados da ampla defesa e do contraditório, nos exatos termos do artigo 69, § 2º, do CEDM. Dessa forma, surge de forma insuperável nesta segunda preliminar a comprovação do inequívoco cerceamento de defesa, com a permanência dos mesmos vícios e ilegalidades constatadas pelo Comandante do 67º BPM, na oitiva de testemunhas de defesa e nas razões de defesa escrita final, todos anulados. Mesmo com o retorno dos autos a outro sindicante, não foi possível refazer o depoimento de duas testemunhas de defesa e de proporcionar que a ampla defesa e o contraditório se materializassem em novas razões escritas de defesa final. Diante do exposto, fica patente que o segundo sindicante convalidou provas nulas na elaboração da SAD, causando com isso a sua nulidade, não podendo produzir qualquer efeito jurídico. Diante da impossibilidade de reaproveitamento do acervo probatório, considerado ilícito para fundamentar a sanção disciplinar em desfavor do autor, declaro nula a SAD de Portaria n. 121.160/2017-67º BPM e o ato de sanção disciplinar dela decorrente. Oficie-se à DRH comunicando o teor desta decisão. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação do Estado. Acolho os argumentos lançados pelo combativo causídico em suas contrarrazões de apelação e ratifico o consenso já sedimentado pela Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que estabelece os honorários advocatícios, para ações desta natureza, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso interposto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO. Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato